Tribunal: TJDFT
Processo: 0031343-48.2014.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0031343-48.2014.8.07.0003 RECORRENTE: JORGE JOSÉ ALVES MOTA SILVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA (ART. 147 DO CP). DEPOIMENTO DE POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS DA VÍTIMA. SUBSIDIA DECRETO CONDENATÓRIO (ART. 155 DO CP). DESACATO (ART. 331 DO CP). XINGAMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 1. O delito insculpido no art. 147 do Código Penal (ameaça) tem por finalidade punir aquele que ameaçar alguém, cujo núcleo verbal do tipo compreende intimidar, amedrontar, assustar, mediante palavra, escrito ou gesto, de causar à vítima mal injusto e grave. 2. Os depoimentos dos policiais revestem-se de especial valor probatório e suas palavras ostentam fé pública, porquanto emanados de agentes públicos no exercício da função, merecendo credibilidade quando, de forma harmônica e coesa, se mostrarem em consonância com as demais provas coligidas aos autos, sobretudo quando não há nada que desabone a sua conduta ou a qualifiquem como prática abusiva. 3. As declarações extrajudiciais da vítima, quando em consonância com os relatos das testemunhas, fortalece os outros elementos de prova produzidos nos autos sob o manto do contraditório e da ampla defesa e são aptas a subsidiar o decreto condenatório (art. 155, do CPP). 4. O crime do art. 331 do CP visa resguardar o respeito e prestígio da função pública de maneira a assegurar o regular andamento das atividades administrativas. A conduta de xingar policiais no exercício de suas funções públicas caracteriza o delito de desacato. 5. Recurso improvido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento da sua absolvição por ausência de provas aptas a amparar o decreto condenatório. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do Núcleo de Prática Jurídica do UniCEUB. II – As partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. No tocante à tempestividade, a certidão de ID 24703979 aponta que o acórdão atacado foi publicado no dia 9/3/2021 (terça-feira). No mesmo sentido, o sistema PJe registrou ciência do Núcleo de Prática Jurídica do UniCEUB no mesmo dia 9/3/2021. Considerando o prazo de 15 (quinze) dias corridos para a interposição do recurso especial, nos termos do art. 798 do Código de Processo Penal, o último dia do prazo seria o dia 24/3/2021 (quarta-feira). Ocorre que a apresentação da insurgência se deu apenas no dia 8/4/2021. Ressalta-se que a iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se fixou no sentido de que “(...) A prerrogativa da contagem dos prazos em dobro, em matéria criminal, não se estende aos Núcleos de Prática Jurídica vinculados à instituição de ensino superior privada. A eventual existência de entendimento em sentido contrário, do Tribunal a quo, não vincula esta Corte Superior na análise dos recursos de sua competência.” (AgRg no AREsp 1809965/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 5/4/2021). Dessa feita, o recurso especial é intempestivo, uma vez que foi interposto após o prazo de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do artigo 994, incisos VI, c/c os artigos 1.003, §5o, do Código de Processo Civil, e 798 do Código de Processo Penal. Ainda que fosse possível superar tal óbice, ao examinar os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 386 do Código de Processo Penal e o pleito de absolvição. Isso porque é pacífico no STJ o entendimento de que “A absolvição do acusado, baseada na insuficiência de provas ou na atipicidade da conduta, demandaria necessariamente nova análise do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7/STJ.” (AgRg no AREsp 1739684/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 18/12/2020). Por fim, quanto ao pedido de publicação em nome do Núcleo de Prática Jurídica do UniCEUB, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A021